Tribunal: TJES
Processo: 0000076-09.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-09.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FURTADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que o condenou à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de indenização por danos morais. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, pois o Ministério Público não interpôs recurso, atraindo a incidência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada, fixada em 03 meses de detenção.

5. O prazo prescricional aplicável é de 03 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, por se tratar de pena inferior a 01 ano.

6. O recebimento da denúncia (25/03/2021) e a publicação da sentença condenatória (26/06/2024) configuram marcos interruptivos da prescrição.

7. O lapso temporal entre tais marcos supera o prazo prescricional de 03 anos, o que configura a prescrição da pretensão punitiva estatal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. O transcurso de prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível enseja o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, AC n. 0001851-28.2021.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX FURTADO DA SILVA
em face da Sentença constante do id 16118869, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor um salário mínimo.

Razões recursais (id 16119888), em que a defesa pugna, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja, preliminarmente, declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas no id 16119890, nas quais o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 18750331).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX FURTADO DA SILVA
em face da Sentença constante do id 16118869, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor um salário mínimo.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 06 de fevereiro de 2021, na Rua da Subseção, bairro Quilombo, Município de Iúna, o acusado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Kamila de Carvalho Amorim, ao desferir-lhe golpes com objeto contundente, bem como agrediu a vítima Uanderson Carvalho Amorim com socos e chutes, causando-lhes as lesões descritas nos boletins de atendimento de urgência.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, na forma da Lei n.º 11.340 de 2006, em relação à vítima Kamila de Carvalho Amorim.

Nas razões recursais, a defesa pugna, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja, preliminarmente, declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Por seu turno, tanto o Ministério Público de 1º grau quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (03 meses de detenção), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 06/02/2021 e a denúncia foi recebida em 25/03/2021 (id 16118881 - fls. 107/108), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 26/06/2024 (id 16118869).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (25/03/2021) e a data da prolação da sentença (26/06/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Eder Elbert de Oliveira contra a sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal). O Ministério Público suscita, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o recebimento da denúncia (07/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (11/09/2024) são marcos interruptivos da prescrição. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. Considerando a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior ao limite prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com a consequente declaração de prejudicialidade do recurso. Tese de julgamento: O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. O transcurso de prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível acarreta a extinção da punibilidade por prescrição. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021. (TJES - AC n. 0001851-28.2021.8.08.0006 - 1ª Câmara Criminal - Relator: Des. Fernando Zardini Antônio - Data do Julgamento: 19/03/2025)

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALEX FURTADO DA SILVA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.